Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1000114-07.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Sdnei Ari Bellincanta, em face de Luiz Carlos Nunes, com o objetivo de rescindir Acórdão proferido pela 4.a Câmara de Direito Privado desta Corte, nos autos da Apelação n.o 0012576-12.2014.8.11.0015, com fundamento nos incisos V, VII e VIII, § 1.o, do artigo 966, do CPC.
Em síntese, o Autor alega que opôs Embargos à Execução promovida pelo Requerido, cujos pedidos foram acolhidos, com a extinção do feito executivo.
Todavia, o Requerido interpôs Recurso de Apelação alegando que a prática de agiotagem não ficou comprovada e, a 4.a Câmara de Direito Privado, por maioria, deu parcial provimento ao Apelo, nos termos do voto do 1.o Vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.
O órgão julgador manteve o reconhecimento da prática de agiotagem; todavia, não extinguiu a ação executiva, determinou que fossem extirpados do quantum principal, os juros extorsivos de 3% (três por cento), e que sobre o montante incidissem juros de 1% (um por cento) ao mês.
Assim, ao argumento de que no julgamento do Recurso de Apelação ocorreu manifesta violação à norma jurídica; que depois do trânsito em julgado obteve prova nova capaz, por si só, lhe assegurar pronunciamento favorável; e que o Acórdão está fundado em erro de fato verificável do exame dos autos, pugna pela rescisão do julgado, o novo julgamento da causa e o acolhimento da tese de falta de requisito essencial à validade da Ação de Execução.
Na exordial, o Autor ainda requer a concessão de efeito suspensivo, sob a tese de que estão presentes os requisitos exigidos pela Lei Processual Civil.
Assevera que a fumaça do bom direito está evidente, diante do trânsito em julgado e das provas pré-constituídas, em especial o depoimento das testemunhas, laudo contábil e declarações do Requerido que, segundo aduz, comprovam que efetuou vários pagamentos, os quais totalizam R$ 531.540,000 (quinhentos e trinta e um mil, quinhentos e quarenta reais).
Em relação ao perigo da demora, sustenta que “transparece nas provas consistentes em documentos, legislação e jurisprudência aplicável à espécie inferindo a necessidade da concessão da tutela provisória de urgência, para cessar os atos coercitivos decorrentes do cumprimento de sentença, até final julgamento da presente demanda.”
Ou seja, argumenta que deve ser concedido efeito suspensivo à Ação Rescisória, já que está na iminência de sofrer atos constritivos decorrente do cumprimento do decisum rescindendo, notadamente porque depende do normal funcionamento de suas empresas para sua sobrevivência, dos seus colaboradores e de sua família.
Também afirma que o perigo da demora decorre das dificuldades advindas do período em que se estabeleceu a pandemia do COVID 19.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Desde logo, registro que consoante a redação do artigo 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
Ademais, também é cediço que o provimento jurisdicional de urgência encontra guarida no artigo 300 do CPC, que exige, para o acolhimento do pleito liminar, a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Em outros termos, para concessão da tutela de urgência é necessária constatação de elementos que evidenciem a probabilidade da existência do direito sustentado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se consubstancia no perigo ao direito material diante da morosidade ou retardamento no trâmite processual que podem se tornar irreversíveis em prejuízo da parte.
Na hipótese, não verifico a confluência desses pressupostos. Isso porque, em que pesem aos argumentos vertidos pelo Autor, não demonstrou, de forma fundamentada em fatos ou razões jurídicas, a urgência ou perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação capaz se justificar a atribuição do efeito suspensivo.
De acordo com o Requerente, o perigo de dano irreparável está presente no risco de sofrer atos constritivos; todavia, tal alegação, pelo menos em princípio, não satisfaz a exigência da lei, pois esse tipo de dano é inerente a todo cumprimento de sentença, não se revelando apto a conferir o efeito suspensivo e sobrestar o cumprimento da decisão rescindenda.
Com efeito, a iminência de atos expropriatórios não é suficiente para obstar o andamento de processos de execução.
Sobre o tema, oportuna a lição de Luiz Guilherme Marioni e Daniel Mitidiero:
Sublime-se que o perigo de demora capaz de justificar a concessão da tutela provisória fundada na urgência não pode ser encontrado na fluência regular da execução da decisão rescindenda. Embora seja costume argumentar que o exequente está prestes a levantar o dinheiro ou que o bem está na iminência de ser expropriado, essas situações não caracterizam perigo da demora suficiente para a concessão de tutela urgente em ação rescisória. Se a realização da execução pudesse autorizar tutela urgente em ação rescisória, bastaria ao executado aguardar o momento que a execução está pronta para viabilizar a tutela do direito para graciosamente propor a ação rescisória na busca da tutela de urgência. (in Ação Rescisória. São Paulo: RT, 2017, p. 327).
Portanto, a alegação de que o Requerido deu inicio ao cumprimento da sentença não se revela apta a conferir o efeito suspensivo a este feito, ainda que efetivamente tenha assim procedido.
Logo, considerando que não há qualquer motivo para deduzir que a espera no julgamento desta Ação colocará em risco a eficácia do provimento final, neste momento de cognição incompleta, é imperioso fazer prevalecer a regra geral do caput do art. 969, do CPC.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada.
Intime-se.
Cite-se o Requerido para, querendo, contestar a ação, no prazo fixado em lei.
Apresentada a Contestação, nos termos dos artigos 350 e 351 do CPC, intime-se o Autor para impugnar a peça de defesa, no prazo de 15 (quinze) quinze dias.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 01 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora